Tribunal: TJMT
Processo: 0000258-36.2010.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000258-36.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ELETRO AMAZONIA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 36.928.083/0001-20 (APELADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (APELADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), EVA APARECIDA DAL BOSCO DADAM - CPF: 174.720.831-00 (APELADO), CEZAR GERALDINI - CPF: 329.139.311-20 (APELADO), LADIMIR DAL BOSCO - CPF: 503.095.791-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.

INÉRCIA DA FAZENDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da ação de execução fiscal n. 0000258-36.2010.8.11.0015, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente quanto ao crédito tributário consubstanciado na CDA n. 4032/2009, referente a IPTU, e extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC. A sentença considerou que, embora tenham existido manifestações processuais da exequente, nenhuma delas teve aptidão para interromper o prazo prescricional, diante da ausência de atos úteis por mais de quinze anos.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, restou caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão executiva do ente fazendário, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80, diante da ausência de atos úteis à satisfação do crédito por período superior a cinco anos, após o prazo de suspensão.

III.
Razões de decidir

3. O ajuizamento da execução fiscal em 14.12.2009, com despacho citatório em 12.4.2010, marca o início do prazo prescricional, que não foi interrompido por nenhum ato útil posterior por parte do Município exequente.

4. O simples peticionamento da Fazenda Pública, sem resultado prático, não interrompe o prazo prescricional; exige-se, segundo a jurisprudência do STJ, ato concreto como a citação válida ou constrição patrimonial efetiva.

5. Os pedidos realizados pelo Município foram atendidos pelo Judiciário, inexistindo omissão judicial que justificasse a paralisação do processo, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

6. A inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o último marco interruptivo configura causa suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da execução fiscal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; LEF, art. 40, § 4o; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação de execução fiscal n. 0000258-36.2010.8.11.0015, que
reconheceu a prescrição intercorrente
referente à Certidão de Dívida Ativa n. 4032/2009 (CTN, art. 174; LEF, art. 40, § 4o) e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80, diante da paralisação do feito por mais de 15 (quinze) anos sem que houvesse qualquer medida útil para a satisfação da obrigação executada.

Destacou o juízo singular que, embora tenha havido manifestações do ente fazendário, o decurso excessivo de tempo sem resultado útil configurou a prescrição, atraindo a incidência do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (Id 315527372).

Nas razões recursais
, o Município de Sinop sustenta que a paralisação do processo não decorreu de sua inércia, mas de entraves estruturais do Poder Judiciário, não se podendo imputar-lhe a responsabilidade pelo não prosseguimento do feito.

Defende a inaplicabilidade da prescrição intercorrente nos moldes da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que a suspensão e o arquivamento do processo decorreram de fatores alheios à sua vontade.

Alega, ainda, que adotou todas as providências cabíveis para localização de bens penhoráveis e impulsionamento da execução (Id 315527373).

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a ausência de atos efetivos por parte do ente público por mais de quinze anos autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Id 315527376)
.

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da prescrição intercorrente

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Município de Sinop em face do apelado, fundada na Certidão de Dívida Ativa no 4032/2009, referente a IPTU.

O apelante sustenta que não há falar em prescrição intercorrente, pois o decurso temporal verificado nos autos não pode ser imputado à inércia da Fazenda Pública, que teria realizado diligências ao longo do processo. Defende, assim, a reforma da sentença que extinguiu a execução.

Sem razão, contudo.

A execução fiscal foi ajuizada em
14.12.2009
, tendo sido proferido o despacho citatório em
12.4.2010.

Não há nos autos qualquer outro ato com eficácia para interromper o prazo prescricional após o despacho citatório. Os demais pedidos realizados pela exequente foram todos atendidos pelo Judiciário, mas nenhum com o condão de interromper a prescrição, pois não configuram atos efetivos de constrição ou citação válida.

Nesse sentido entende o STJ e este Tribunal:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. I – (...)

III -

No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". (...)

V -
Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens
, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente. (...). (REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025). (Destaquei).”

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento:

1. A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem o êxito em localizar o devedor ou constranger bens, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

2. A efetiva interrupção da prescrição exige a concretização de providência útil, como a
citação válida
ou a constrição patrimonial, não bastando petições inócuas.

3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia útil, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado sucessivos pedidos infrutíferos.
(N.U 0000868-85.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025)” (Destaquei).

Tendo em vista que a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em 27.6.2025, já após o decurso do quinquênio prescricional, correta a extinção da execução com base no art. 487, II, do CPC.

Importa, ainda, endereçar a alegação do apelante de que a paralisação do feito se deveu exclusivamente à inércia do Poder Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Diferentemente do que sustenta o apelante, os autos revelam que todos os pedidos formulados pela exequente foram devidamente apreciados e atendidos pelo Juízo, inexistindo omissão judicial.

O que se constata, em verdade, é que entre os anos de 2018 e 2021 o próprio Município permaneceu inerte, deixando de promover qualquer diligência útil ao prosseguimento da execução, mesmo após intimações específicas para tanto (Id 315527362, p. 281-287).

Tal circunstância evidencia que a paralisação do processo decorreu da ausência de impulso processual por parte da Fazenda Pública, não se podendo imputar ao Judiciário a responsabilidade pela consumação da prescrição intercorrente.

Com essas observações, fica evidente que houve o decurso temporal do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

Assim, considerando-se que, após o despacho citatório 14.4.2010, não houve ato eficaz a interromper o curso da prescrição, e ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente,
nos termos do art. 40 da LEF
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025